Tribunal: CARF
Processo: 10508.720351/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720351/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU - ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA
CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DEFICIÊNCIAS DA ESCRITURAÇÃO.
Impõem-se o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantiver, em
boa ordem e segundo as normas contábeis, a escrituração dos livros Diário,
Razão ou Caixa, conforme o caso. Também aplicável o arbitramento quando
ausente o registro da movimentação bancária.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovado nos
autos que os obrigados efetivamente conduziam os negócios da empresa, deve
ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles.
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
O fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a
movimentação financeira do sujeito passivo na forma da Lei Complementar n°
105, de 10/01/2001, não constitui quebra de sigilo. Trata-se de medida que
prescinde de autorização judicial, quando promovida nos termos da lei, durante
procedimento fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate sua
indispensabilidade.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720351/2013-14
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente as Impugnações apresentadas pelo contribuinte e responsáveis contra o Auto de
Infração de fls. 2.605/2.632), lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2008, no valor histórico de R$ R$
3.026.903,52.
Segundo consta no termo de fiscalização, o contribuinte teria declarado à
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – Sefaz-BA – saídas de mercadorias no montante de
quase 28 milhões de reais no ano-calendário 2008; porém à Receita Federal foram entregues
DIPJ, DACON e DCTF zeradas. Ademais, no período, verificou-se que a movimentação
financeira da empresa foi de cerca de 18 milhões.
Ante o exposto, e considerando que a contabilidade do contribuinte se mostrou
imprestável a identificar o lucro no período, a Fiscalização arbitrou-o, considerando a empresa
enquadrada no regime de lucro real trimestral, ainda que na DIPJ o contribuinte tenha indicado a
apuração pelo lucro presumido. Isso se deu em razão de constar no livro diário, demonstrações
de resultado ao final de cada trimestre, bem como porque não houve nenhum recolhimento de
tributo que indicasse a opção pelo lucro presumido.
A responsabilização de terceiros pelo recolhimento do tributo, se deu sob o
fundamento de que o contribuinte seria uma empresa repassadora, que é aquela que daria saída
do cacau comprado por terceiro, como se a mercadoria fosse dela, em troca de um percentual
sobre a venda, bem como foi consignado pela Fiscalização, que a atividade seria lícita se fosse
emitida a nota fiscal de venda do produto do real adquirente para o repassador, mas que não é
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

isso que acontece, já que o repassador emite a nota de entrada como se fosse direto do produtor
(pessoa física) e a nota de saída para as indústrias.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação ao lançamento (fls. 2.685/2.713), assim como foram apresentadas impugnações
pelos responsáveis solidários Gilvan, Adilson e Edmilson (fls. 2.672/2.681, 2.770/2.786, e
2.792/2.800), o que fizeram com base nas seguintes alegações:

Contribuinte

a) Preliminarmente, teceu considerações acerca do histórico da empresa,
bem como de aspectos que considera relevantes, no seu ramo de negócio,
que podem ser sintetizados da seguinte forma: (i) o Impugnante foi
constituído em 2006, e que o Sr. Josenildo além de atuar como
empresário individual, também atuava como Guarda Municipal; (ii) em
razão da dupla jornada do Sr. Josenildo, ele nomeou o Sr. Sérgio Duarte
da Costa para proceder com a interlocução financeira da empresa,
notadamente para fazer o elo entre as indústrias e os produtores de cacau;
(iii) os senhores Edmilson e Adilson, trabalharam na Cargill, e são
exemples da rede de contatos com intermediadores; (iv) o pequeno
produtor apenas vende a dinheiro, por não possuir conta bancária no
distrito rural onde reside; (v) o preço praticado nesse ramo de negócio é
regido pelo mercado internacional de commodities, sendo que a margem
de lucro é bastante reduzida, em razão da concorrência para aquisição e
comercialização do cacau; (vi) apesar dos astronómicos faturamentos
mensais, conforme consignado pelo Fisco no Auto de Infração, esse ramo
de atividade não oferece grande lucratividade, e os ganhos são realizados
por escala, ou seja, quando se comercializa em grande volume há um
possível retorno;

b) No mérito, alega que a Fiscalização, apesar de ter considerado o regime de
apuração pelo lucro real trimestral, desconsiderou todas as despesas
apresentadas pelo contribuinte (aluguel, frete e manipulação), e
considerou apenas o seu faturamento;

c) Que as despesas com aluguel foram desconsideradas, sob a fundamentação
de que não houve comprovação do pagamento, e que o contrato somente
teve firma reconhecida após o recebimento da intimação, mas que a
necessidade do pagamento de aluguel para a viabilidade do negócio é
evidente, já que o imóvel em que o Impugnante exerce suas atividades
pertence à terceiros, de modo que é necessário que haja o pagamento de
aluguel, bem como que o fato de ter reconhecido firma após o
recebimento da intimação mostra apenas a relação de boa-fé existente
entre as partes (contrato de aluguel já apresentado ao auditor), situação
totalmente reconhecida pelo direito

Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

d) Que as despesas com frete e manipulação foram desconsideradas, sob o
fundamento de que os recibos apresentados seriam precários e que não
houve comprovação do devido pagamento às pessoas físicas
beneficiadas, mas que a necessidade das despesas com frete é evidente, e
pode ser comprovada pelas próprias Notas Fiscais de Entrada (coleta do
cacau na propriedade rural) e pelas Notas Fiscais de Saída (entrega do
cacau na indústria);

e) Que não há que se questionar acerca da validade das Notas apresentadas,
tendo em vista que todas já passaram por fiscalização da Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA), inclusive o Livro Diário, e
nenhuma irregularidade foi encontrada;

f)
Que as despesas com manipulação e outras despesas com terceiros estão
evidenciadas no Livro Diário, e que, inclusive, foram desconsiderados os
custos das mercadorias vendidas no período de 2008;

g) Que o Livro Diário do Impugnante somente não foi registrado na Junta
Comercial, em razão de estar implícito no §5o do art. 12 da Instrução
Normativa n.o 98/1997, que o registro do Livro Diário não é necessário
no caso de dificuldade prática na maioria das empresas, que é o caso do
Impugnante, já que este está localizado a 110 km da unidade da JUCEB
mais próxima;

h) Que o Impugnante já foi fiscalizado pela SEFAZ/BA e nenhum tipo de
irregularidade foi detectado, de modo que é possível inferir que o Fisco
Estadual acatou o entendimento de dificuldade prática formulado pelo
Impugnante;

i)
Que apesar de reconhecer o não recolhimento de alguns tributos, o
Impugnante exige o bom senso e a aplicação do bom direito na apuração
do Lucro Real Trimestral, e, portanto, requer a consideração do Custo
das Mercadorias Vendidas e de todas as despesas dedutíveis.

j)
Que deve ser levado em consideração que o Impugnante apresentou todas
as Notas Fiscais de entrada e de saída de mercadorias no ano de 2008;

k) Que a Fiscalização cometeu um equívoco com relação às Notas referentes
ao mês de maio de 2008, já que considerou que a Nota Fiscal n.o 630
seria uma nota de entrada, quando em realidade a Nota Fiscal se refere à
saída de mercadoria, tanto que está consignado o CFOP 5.102, de modo
que o total de entradas nesse mês corresponde a R$ 2.728.849,25 e não a
R$ 2.805.849,25;

l)
Que não há imprestabilidade em nenhum dos documentos apresentados
pelo Impugnante, bem como não existe a possibilidade de a empresa ter
funcionado e faturado R$ 30.026.439,05 (trinta milhões, vinte e seis mil e
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos) sem ter pagado
despesas com frete, aluguel, manipulação, dentre outras;

m) Que também devem ser considerados na apuração do lucro real todas as
despesas com pró-labore e seus devidos INSS;

n) Que o saldo quantitativo real de estoque do Impugnante em 31 de
dezembro de 2007 foi de 21.689 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e
nove) quilos, e que parte das Notas Fiscais de dezembro de 2007
compuseram o saldo inicial do estoque no ano de 2008;

o) Que dentre essas Notas estão as de número 451 a 475 houve uma entrada
total de 8.652 (oito mil seiscentos e cinquenta e dois) quilos e uma saída
de 2.367 (dois mil trezentos e sessenta e sete) quilos, ou seja, um saldo de
6.285 (seis mil duzentos e oitenta e cinco) quilos;

p) Que os outros 15.404 (quinze mil quatrocentos e quatro) quilos que
totalizam o saldo inicial em 01 de janeiro de 2008, foram resultados de
outras entradas e saídas, que por sua vez, estão sustentadas pelas Notas
Fiscais 001 a 450;

q) Por fim, que a Fiscalização errou ao desconsiderar a suspensão do PIS e
COFINS para as vendas realizadas para as empresas Nova Ibiá Comércio
de Cacau e Amazonbahia Comércio e Armazenamento de Produtos
Agrícolas Ltda, sob o argumento de que tais empresas não exercem
atividade agroindustrial, tendo em vista que a Lei n.o 10.925/04 não
restringe o benefício aos casos em que o destinatário exerce atividade
agroindustrial, e que essa exigência somente se encontra na Instrução
Normativa n.o 660/2006, o que é vedado pela hierarquia das normas
jurídicas.

Gilvan

a) Alega que não possui legitimidade passiva para figurar no Auto de
Infração, e que, portanto, faz-se necessário refutar os fundamentos
utilizados pela Fiscalização, para sua responsabilização;

b) Que a assinatura do Impugnante no contrato de locação firmado com o Sr.
Josenildo, se explica pelo fato de que muito embora o imóvel não seja de
propriedade do Impugnante, este nutre profundos laços de amizade com a
família proprietária do imóvel, e que, em razão deles residirem em outro
município, contam com o Impugnante para intermediar a locação do
imóvel para comerciantes locais;

c) Que sua função é apenas o de intermediar a locação, sendo que o valor
concernente ao aluguel é pago diretamente aos proprietários do imóvel,
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

razão pela qual o Impugnante não se recorda dos valores exatos pagos a
título de aluguel;

d) Que a Fiscalização se precipitou ao tentar lastrear a tese de utilização de
laranja para venda de cacau de propriedade do Impugnante, tendo como
base a mera assinatura de contrato, pois se esse fosse o interesse do
Impugnante, jamais teria assinado o contrato de locação em seu nome, e
tampouco o exibiria voluntariamente ao Fisco;

e) Que o fato do seu nome ou de sua empresa servir como referência para a
conta bancária do Sr. Josenildo, não é fundamento suficiente para
responsabilizá-lo, já que tais informações foram prestadas sem o seu
conhecimento, provavelmente com o intuito de o Sr. Josenildo valer-se
da reputação do Impugnante para obter melhores condições de crédito
junto a instituições financeiras;

f)
O recebimento da quantia de R$ 1.179.395,00, paga pelo Sr. Josenildo ao
Impugnante, se justifica na medida em que no ano de 2008, em razão de
estar envolvido com outras ocupações, em especial as corridas de
motovelocidade por todo o Brasil, o Sr. Josenildo solicitou ao
Impugnante que repassasse os seus fornecedores de cacau (pequenos
agricultores da região), o que foi feito em virtude do grau de amizade
entre as partes, de modo que o Impugnante efetivou os pagamentos
diretamente aos produtores rurais, ou por eles autorizados, após ter
recebido os mencionados recursos da empresa do Sr. Josenildo, em
subsequente liberação de recursos pela indústria;

g) Que o papel de repassador de contatos é totalmente lícito, previstas em lei,
tendo inclusive sido citado pelo agente auditor responsável, uma vez que
pela habitualidade e pelos costumes locais o comércio de cacau trata
como contrato de mútuo financeiro, acordado em sua grande maioria por
contratos verbais;

h) Por fim, no que tange a alegação de que a existência de créditos em nome
de parentes e funcionários do Impugnante leva a crer que ele o
responsável pelo suposto esquema não merece prosperar, seja porque não
foram apresentadas provas do alegado, seja porque a cidade de Gandú
possui população de pouco mais de 30.000 habitantes, sendo natural que
as pessoas envolvidas no mesmo ramo comercial se conheçam, sejam
parentes e até possuam vínculo empregatício uns com os outros.

Adilson

a) Alega que o Auto de Infração padece de nulidade, em razão de ferir o
princípio da razoável duração do processo, já que entre o início do
procedimento de fiscalização e o seu encerramento, transcorreram
aproximadamente 02 anos e 05 meses;
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

b) Que essa demora contrariou, inclusive, a Portaria SRF n.o 3007/2001, já
que nos termos da Portaria, a duração máxima de um Mandado de
procedimento Fiscal Federal é de 120 dias, podendo ser prorrogada por
intermédio de Registro Eletrônico que deverá estar disponível na internet,
sendo que no presente caso a Fiscalização delongou a investigação por
mais de dois anos sem apresentar uma única solicitação de prorrogação;

c) Que o Auto de Infração também padece de nulidade, em decorrência de ter
sido quebrado o sigilo do Impugnante, sem decisão judicial que a
suporte, bem como que a Lei Complementar n.o 105/2001, ao permitir a
quebra de sigilo diretamente pela autoridade administrativa, não se
coaduna com o art. 5o, X e XII e art. 60, §4o, IV, da CF/88, de modo que
referida norma padece de inconstitucionalidade;

d) Que ainda que não se considere a nulidade da totalidade do Auto de
Infração, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva para figurar no
Auto de Infração, já que não foram juntadas provas suficientes a
comprovar a sujeição passiva do Impugnante;

e) Que o único argumento para sua responsabilização, foi o de que algumas
pessoas investigadas
pela Fiscalização
estão registradas como
funcionários da empresa Central do Adubo, supostamente de propriedade
do Impugnante; porém, não foi levado em consideração, que o
Impugnante proprietário de empresa denominada Central do Adubo,
cedeu sua marca para que alguns empresários a utilizassem, sendo que
por essa razão, existem diversas empresas denominadas como Central do
Adubo, sem que o Impugnante tenha qualquer participação societária ou
poder de administração;

f)
Que além das nulidades apontadas, o Auto é improcedente, já que foram
desconsideradas todas as Notas Fiscais referentes às despesas, sob o
único fundamento de que os documentos foram preenchidos
manualmente em recibos simples; porém ao assim proceder, a
Fiscalização desconsiderou que constam nos documentos todas as
indicações necessárias sobre o emitente, destinatário e mercadoria
transportada, além das demais indicações previstas na legislação de
regência;

g) Que por desconsiderar os documentos referentes às despesas, o Fisco
optou pela via mais cômoda de efetuar o lançamento com base a meras
suposições, sem colher as provas necessárias a desvendar a verdade
material dos fatos;

h) Por fim, sustenta que no presente caso seria impossível a realização do
arbitramento, posto que foram disponibilizados todos os elementos
necessários que possibilitaria à Fiscalização a realização de um roteiro
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

mais eficaz, capaz de determinar com exatidão os valores relativos aos
fatos investigados.

Edmilson

a) Alega que não possui legitimidade passiva para figurar no Auto de
Infração, já que o Impugnante apenas comercializou o cacau em
amêndoas, no período investigado, como um intermediário da transação
entre as empresas de compra e venda de cacau e os pequenos produtores
lotados na região, e em nenhum momento vendeu cacau para indústrias;

b) Que a responsabilização do Impugnante ao pagamento solidário dos
encargos tributários supostamente devidos no caso em análise implica em
condená-lo por ter comprado cacau de fazendeiros, o que é um
verdadeiro absurdo;

c) Por fim, que em decorrência de diversos princípios atinentes ao direito
penal e administrativo, o ordenamento jurídico não admite que
determinada pessoa seja penalidade pelos erros supostamente cometidos
por outrem, no caso empresa da qual não faz parte do contrato social, e
que o Impugnante tão somente atuou como intermediário na compra de
cacau.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-50.773 (fls. 2.807/2.830) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DEFICIÊNCIAS DA ESCRITURAÇÃO.
Impõem-se o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantiver, em
boa ordem e segundo as normas contábeis, a escrituração dos livros Diário,
Razão ou Caixa, conforme o caso. Também aplicável o arbitramento quando
ausente o registro da movimentação bancária.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovado nos
autos que os obrigados efetivamente conduziam os negócios da empresa, deve
ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles.
PRAZO
DE
DURAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem prazo de validade de 120 dias,
período no qual poderá ser prorrogado tantas vezes quanto necessário.
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
O fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a
movimentação financeira do sujeito passivo na forma da Lei Complementar n°
105, de 10/01/2001, não constitui quebra de sigilo. Trata-se de medida que
prescinde de autorização judicial, quando promovida nos termos da lei, durante
procedimento fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate sua
indispensabilidade.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ explanou que a ação fiscal foi realizada com base nos
seguintes pontos: (i) o contribuinte declarou à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia a saída
de mercadorias, em 2008, no valor de R$ 27.833.520,08; (ii) as notas fiscais de saída, no mesmo
período, perfazem o montante de R$ 30.026.439,05; (iii) a movimentação bancária do
contribuinte, em 2008, foi superior a 18 milhões, sem que nenhuma operação bancária tenha sido
escriturada; e (iv) a DIPJ, as DCTF e a Dacon foram entregues zeradas, ou seja, como se não
houvesse qualquer receita e, por consequência, qualquer tributo a recolher.
Dito isso, fez constar que nenhuma das impugnações apresentas nos autos sequer
tangenciam os pontos acima mencionados, bem como que iria proceder à uma análise conjunta
das impugnações, separando-as por temas.
Com relação à sistemática de apuração dos resultados, fundamentou que o
arbitramento do lucro, realizado pela Fiscalização com supedâneo nos incisos I e II do art. 530
do RIR/99, mostrou-se correto, tendo em vista que o contribuinte escriturou o livro diário por
partidas mensais, sem apresentação de livros auxiliares, e pelo fato de o contribuinte não ter
escriturado a movimentação de suas contas bancárias.
Ademais, observou que foi concedido prazo para que a escrituração fosse refeita,
com inclusão da movimentação bancária, sem que o contribuinte tenha realizado qualquer ação
nesse sentido.
A necessidade de arbitramento, segundo a DRJ, se revelaria no presente caso,
ainda que fosse válida a opção pelo lucro resumido, já que a escrituração da movimentação
bancária é imprescindível, tanto para apuração do lucro real, quanto do lucro presumido.
Feita essa explanação, a DRJ entendeu pela desnecessidade de adentrar à análise
das razões de defesa, no tocante às despesas tidas por incomprovadas, já que na arbitração do
lucro, não são consideradas as despesas, por força do art. 532 c/c ar. 519, ambos do RIR/99.
Ademais, ainda que devessem ser consideradas, no presente caso a documentação acostada para
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

comprovar o a realização das despesas de frete, manipulação e aluguel, mostraram-se
imprestáveis ao fim almejado.
Com relação ao erro mencionado pelo contribuinte, na apuração das entradas do
mês de maio, esclareceu a DRJ que os valores das entradas não têm efeito sobre a autuação, visto
que se trata de omissão de saídas, bem como que, independentemente disso, a Nota Fiscal n.o
630, mencionada pelo contribuinte, não foi considerada como entrada, mas sim como saída,
conforme defendido pelo próprio.
Com relação a legitimidade passiva dos responsáveis solidários, observou que a
referida responsabilização decorre do inciso I do art. 124 do CTN, tendo em vista a constatação,
no presente caso, de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, já que foi
demonstrado pela Fiscalização, que os responsáveis valeram-se do contribuinte, para realizar
operação de forma a escamotear os resultados e as próprias operações de compra e venda de
cacau realizadas, além da distribuição dos resultados.
A DRJ entendeu manter a responsabilização das pessoas físicas arroladas nos
autos, foi a de que todos eles receberam direta ou indiretamente valores significativos do
contribuinte, com depósitos não identificados na escrituração deste, valendo-se de pessoas
simples, de baixo poder aquisitivo, ou mesmo parentes, para cobrirem o esquema montando com
o objetivo de fugir ao pagamento dos tributos. As razões para se firmar esse entendimento foram
as seguintes:
(a) Que, em diligência realizada na sede do contribuinte, foi verificado que o
estabelecimento encontrava-se fechado, e as pessoas próximas ao local
desconheciam a pessoa do Sr. Josenildo, que exercia no ano de 2008, a
ocupação de Guarda Municipal em cidade distinta daquela em sediada a
empresa;
(b) Que o Sr. Josenildo recebia remuneração equivalente a um salário-mínimo,
como Guarda Municipal, enquanto sua empresa faturava milhões, e que o
patrimônio do Sr. Josenildo se mostrou incompatível com tal
faturamento, o que atesta que ele seria apenas interposta pessoa;
(c) Que muitos dos clientes do contribuinte, informaram que o pagamento das
compras era feito em cheque ao procurador da empresa, o Sr. Sérgio
Duarte da Costa, o qual exerce a profissão de mototaxista, o que seria
mais um indicativo da existência de terceiros envolvidos na operação;
(d) Especificamente com relação à responsabilização do Sr. Gilvan, a DRJ
entendeu por corroborar o entendimento da fiscalização, já que o contrato
de locação apresentado pelo Sr. Gilvan, supostamente realizado em 2008,
somente teve a firma reconhecida em 2011, e que há diversos elementos
que apontam para o fato de que o contrato foi antedatado, posto que ele
faz alusão à Lei no 12.112/2009, apesar de formalmente ter sido firmado
em 2008, além de não haver registro em extratos bancários, cheques ou
transferências do valor de R$ 3.000,00 cobrado mensalmente de aluguel;
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

(e) Que ademais disso, as informações prestadas pelo Banco do Brasil dão
conta que o responsável para contato no cadastro do banco, seria o Sr.
Gilvan;
(f) Que o Sr. Gilvan recebeu do contribuinte, durante o ano de 2008, o valor
de R$ 1.179.395.00, sem que tenha logrado comprovar que tais valores
foram repassados aos fornecedores de cacau, bem como que no mesmo
período o faturamento da empresa a qual ele é titular – Almeida Costa –
teve faturamento de apenas R$ 9.600,00;
(g) Que funcionários e parentes do Sr. Gilvan também receberam quantias
consideráveis do contribuinte, e que o procurador deste, o Sr. Sérgio,
além de trabalhar para o Sr. Gilvan e de ser primo deste, indicou no seu
cadastro perante a RFB o endereço da empresa Almeida Costa;
(h) Especificamente com relação à responsabilização do Sr. Edmilson, a DRJ
entendeu por corroborar o entendimento da fiscalização, já que restou
comprovado que ele recebeu, no ano de 2008, a quantia de R$
719.406,12, bem como que ele não comprovou que tais valores foram
repassados, bem como que ele e sua mulher movimentaram mais de R$
7.000.000,00 ao longo do ano de 2008, sem que lograsse comprovar a
origem desse montante;
(i) Especificamente com relação à responsabilização do Sr. Adilson, a DRJ
entendeu por corroborar o entendimento da fiscalização, já que diversos
clientes do contribuinte confirmaram ter realizados pagamentos a pessoas
e contas vinculadas à empresa Central do Adubo, de propriedade do Sr.
Adilson;
(j) Que dentre os beneficiários que eram funcionários da Central do Adubo
(cuja razão social era Adilson Cláudio Ribeiro Reis), estão o Sr. Eliomar
e a Sra. Kelly, que atuavam na função de office-boy e secretárias,
respectivamente, e que receberam de clientes do contribuinte, no ano de
2008, as quantias de R$ 4.288.427,89 e R$ 544.848,00, bem como consta
como beneficiário o pai do Sr. Adilson, que recebeu a quantia de R$
749.344,50.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário do Sr.
Adilson, a DRJ deixou de analisar tais alegações, sob o entendimento de que não possui
competência para tanto, nos termos da Súmula n.o 02. Frisou, porém, que os dados bancários não
foram utilizados para apuração da base de cálculo dos tributos, e que o procedimento fiscal está
coadunado com o previsto na legislação.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram Recurso Voluntário (fls. 2.845/2.877, 2.906/2.932, 2.959/2.968 e 2.972/2.986), em
que basicamente reiteram os argumentos tecidos na defesa, no mais das vezes literalmente ou
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

com a utilização de pequenos recursos retóricos, sem que tenham atacado especificamente os
fundamentos determinantes da decisão da DRJ.
Posteriormente, foram juntados aos autos, cópia de petição inicial e de
contestação (fls. 2.999/3.031), da Ação Ordinária de n.o 0016977-71.2015.4.01.3300, ajuizados
pelo Sr. Adilson com objetivo de excluir sua responsabilidade com relação a três Autos de
Infração, lavrados contra a empresa Josenildo Comércio de Cacau, incluindo o presente.
Em consulta ao sistema PJ-e do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
verifiquei que nos mencionados autos, se encontra pendente de julgamento o Recurso de
Apelação interposto pelo Sr. Adilson contra a Sentença que indeferiu seu pedido.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme acima relatado, a alegação de preclusão/nulidade é absolutamente
genérica e ilógica. Não há um fato concreto que justifique o alegado cerceamento do direito de
defesa. Pelo contrário, a decisão da DRJ analisou todos os argumentos, provas, e acolheu
parcialmente a manifestação de inconformidade e o contribuinte não dialoga com a decisão
recorrida e nada traz para contrapô-la. Desta feita, não acolho a arguição de preclusão/nulidade.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
Contexto da ação fiscal
A contribuinte declarou à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia a saída de
mercadorias, em 2008, de R$ 27.833.520,08.
As notas fiscais de saída, no mesmo período, perfazem R$ 30.026.439,05.
A movimentação bancária, em 2008, foi superior a 18 milhões, sem que nenhuma
operação bancária tenha sido escriturada.
A DIPJ, as DCTF e Dacon foram entregues zeradas, ou seja, como se não houvesse
qualquer receita e, por consequência, qualquer tributo a recolher.
É nesse contexto que foi efetuada a ação fiscal, que redundou no arbitramento do lucro.
As impugnações nem sequer tangenciam os pontos acima, não oferecem qualquer
explicação para a incongruência entre a receita efetiva e aquilo que foi declarado ao
fisco.
Adiante analiso cada uma das impugnações apresentadas. Separo as razões de defesa
por temas, de forma que não seja necessário repetir a análise quando os argumentos de
defesa se repetem, valendo as razões de decidir quanto a cada matéria para os diversos
impugnantes. Exemplificativamente, a pessoa jurídica autuada e o Sr. Adilson Cláudio
dos Reis alegam a inviabilidade da adoção do arbitramento. Analiso essa matéria na
defesa da autuada pessoa jurídica, sem necessidade de repeti-la quando da análise da
impugnação da pessoa física.
DA IMPUGNAÇÃO DE JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU - ME
Da sistemática de apuração dos resultados
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

A defesa ora refere que o autuante teria adotado o lucro real trimestral, ora fala em lucro
arbitrado.
No início do trabalho, o agente do fisco alude que, apesar da entrega de DIPJ e DCTF
acusando a apuração dos resultados pelo lucro presumido, não houve nenhum
recolhimento pelo contribuinte a externar a opção por essa sistemática de apuração dos
resultados. Assim, nas próprias palavras do autuante: considera-se, de início, o caso
geral, que é a apuração do lucro real trimestral.
E, então, durante a ação fiscal o autuante procurou verificar se havia comprovação,
tanto das receitas, quanto das despesas constantes dos registros das empresas.
Caso tivesse havido a opção pelo lucro presumido, as despesas não seriam objeto de
análise, visto que elas não influem no lucro presumido.
Como perfeitamente exposto no relatório fiscal e nos autos de infração, na conclusão
dos trabalhos houve o arbitramento do lucro com base nos incisos I e II do art. 530 do
RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n o 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 1 o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o
lucro real;
[...]
Entre as falhas apontadas pelo agente do fisco estão: (1) escrituração do livro diário por
partidas mensais, sem apresentação de livros auxiliares e, (2) não escrituração da
movimentação bancária.
Isoladamente essas razões são suficientes para que se considere a escrituração imprópria
para a apuração do lucro real. Somadas, tornam mais que evidente a necessidade de
arbitramento como única forma possível de apuração dos resultados.
Admitindo, para fins de argumentação, que se aceitasse – tal qual pede a impugnante –
todas as despesas escrituradas (fretes, alugueis, manipulação de cacau) como estando
comprovadas e válidas, ainda assim haveria de se arbitrar o lucro, dada as falhas
referidas.
A impugnação silencia sobre não ter escriturado a movimentação bancária e também
sobre a escrituração em partidas mensais.
E, atente-se que houve a concessão de prazo para que a escrituração fosse refeita, com
inclusão da movimentação bancária, mas a empresa nada fez.
Abaixo trago jurisprudência administrativa onde é reconhecida a necessidade de
arbitramento em tais situações:
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

Chamo atenção, ainda, que haveria necessidade de arbitramento mesmo que fosse válida
a opção pelo lucro presumido. É que ao teor do inc. II do art. 530, do RIR/99, a
escrituração da movimentação bancária é imprescindível, tanto para apuração do lucro
real, quanto do lucro presumido.
Como dito, a defesa nada refere quanto à escrituração bancária, nem quanto às partidas
mensais. Assim, há razões suficientes para o arbitramento. Não vejo necessidade de
adentrar à análise – para fins de cabimento do arbitramento – das razões de defesa no
tocante às despesas tidas por incomprovadas. É que, por mais que viessem a ser
considerados como válidos aqueles custos e despesas, ainda assim subsistiria a
necessidade de ser arbitrado o lucro. E, nessa forma de apuração dos resultados, não são
consideradas as despesas, por disposição do art. 532, combinado com o 519, ambos do
RIR/99. A base de cálculo será a mesma do lucro presumido, acrescida de 20%.
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n o
9.249, de 1995, art. 16, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Apenas a título de comentário, no tocante as despesas, chamo atenção que a defesa não
trouxe qualquer outro documento comprobatório, além daqueles apresentados durante a
ação fiscal. Apesar de ter escriturado mais de 1,5 milhão como despendido com fretes e
mais de 700 mil reais em serviços de terceiros, os documentos continuam sendo apenas
recibos – com aparência de novos – preenchidos com a mesma letra. E chama atenção
os altos valores envolvidos em operações tão simploriamente documentadas: fretes que
facilmente ultrapassam os 20 mil reais, como mostra o recibo de fls. 130 (frete de R$
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

30.000,00); simples carga e descarga de um único prestador, R$ 18.240,00 (recibo de
fls. 122) e serviço de manipulação de cacau de um prestador de serviço, R$ 20.400,00
(recibo fl. 138). A comprovação do efetivo pagamento (efetiva transferência dos
recursos) também não veio aos autos.
Com relação às despesas com aluguel, a prova apresentada continua sendo um contrato,
alegadamente firmado em 2008, para comprovar despesas daquele período, mas com
firmas reconhecidas em 2011, após o início da ação fiscal. Há apenas o argumento de
que há necessidade de locação, já que o imóvel não pertence à autuada. As despesas e
custos tem que ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos. Sem a
demonstração da efetividade dos pagamentos – coisa que nunca aconteceu – não há
como se considerar tal contrato suficiente para confirmar o quantum e a efetividade do
dispêndio.
Mais que isso, o contrato não se presta para prova, porque, além dos elementos referidos
pelo autuante, ainda há certeza de que foi antedatado. Note-se, pelo excerto adiante,
extraído de fls. 235, que, apesar de constar como data de formalização 2/1/2008, há
menção à Lei no 12.112, que é de 2009, mais especificamente de 9/12/2009! Ou seja, há
menção a uma lei que somente seria promulgada dois anos após.

Tenho, assim, que é acertada a adoção do arbitramento do lucro.
Do equívoco na quantificação das entradas de mercadorias
A impugnante diz que o autuante teria considerado nas entradas de mercadorias, em
maio/2008, a nota fiscal no 630, fazendo com a total de entradas ficasse em R$
2.805.849,25. Diz que referida nota fiscal é de saída e, assim teria havido equívoco do
autuante.
O valor das entradas de mercadorias não tem efeito sobre a autuação, visto que foi
considerado como omissão de receitas o total das saídas de mercadorias.
Mesmo assim, a título informativo, pode-se ver, às fls. 199 do processo, o total de
entradas de mercadorias em maio/2008 é R$ 2.805.529,25 e nesse valor não está
incluída a nota fiscal no 630. No rol de NFs está a de no 629 e, na sequência, a no 632. A
nota fiscal referida consta do livro registro de saídas, fls. 216.
Assim, não houve o equívoco alegado.
Pedido de parcelamento
A contribuinte pede que os tributos sejam reduzidos aos valores por ela calculados e que
o saldo devedor seja parcelado.
Não cabe aos julgadores administrativos apreciar pedidos de parcelamento.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

O presente processo trata da constituição de crédito tributário. Eventual pedido de
parcelamento tem que ser efetuado em procedimento próprio e implicará na desistência
de litigar quanto ao valor parcelado.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Da legitimidade passiva
Os impugnantes EDMILSON, ADILSON e GILVAN alegam que não podem figurar no
pólo passivo da presente autuação, pois não tiveram relação com as operações da
empresa JOSENILDO.
Em diligência realizada na empresa JOSENILDO foi verificado que além de o
estabelecimento se encontrar fechado, pessoas próximas ao local pela fiscalização
responderam desconhecer quem era o Sr. Josenildo.
Não é de se estranhar, visto que o Sr. Josenildo exercia no ano de 2008 outra atividade –
guarda municipal da cidade de Nova Ibiá (enquanto a empresa JOSENILDO operava no
município de Gandu/BA) – recebendo um salário mínimo, ao mesmo tempo em que sua
empresa faturou, como apurou a fiscalização, mais de 30 milhões em 2008. Frente a
esse montante, a justificativa apresentada pelo Sr. Josenildo de que não haveria restrição
legal para que buscasse outras fontes de renda, chega a ser simplória. De acordo com o
constatado pela fiscalização, o proprietário formal da empresa seria uma pessoa simples
e sem patrimônio compatível com o faturamento dela.
Claro já ficava a existência de outros envolvidos nas operações do contribuinte, pois o
Sr. Josenildo seria apenas interposta pessoa.
Muitos dos clientes quando do pagamento das compras - Barry Callebaut, Cargill,
Joanes, AmazonBahia - afirmaram que fizeram os pagamentos em cheque ao procurador
da empresa, senhor Sérgio Duarte da Costa, o qual exerce a profissão de mototaxista
(ver docs. 26 a 30). Ou seja, mais um elemento indicativo de existência de terceiros
envolvidos nas operações.
Vejamos, então, a participação dos arrolados como responsáveis solidários.
O senhor GILVAN teve pontos contundentes apurados pela fiscalização.
O contrato de locação feito em 2008 pelo senhor GILVAN (locador do imóvel, em que
pese dizer que representava um terceiro) somente veio a ter reconhecimento de firma
em 26/05/2011, data posterior a intimação ocorrida em 18/05/2011, o que levou a
fiscalização a constatação de que foi feito apenas para acobertar essa falsa despesa. E
não existem registros em extratos bancários, cheques ou transferências do valor de R$
3.000,00 cobrado mensalmente de aluguel. Mais ainda: como já vimos, o instrumento
do contrato faz alusão à Lei no 12.112/2009, apesar de formalmente ter sido firmado em
2008.
Informações prestadas pelo Banco do Brasil dão conta que o nome do responsável para
contato no cadastro do banco seria o do senhor GILVAN.
A fiscalização foi atrás de quem eram os beneficiários não identificados de quase 15
milhões de reais, e entre eles estava o senhor GILVAN, o qual recebeu durante o ano de
2008 o valor de R$ 1.179.395,00 de acordo com informação prestada pelo Banco
BRADESCO através do RMF n° 05.1.05.00.2012.0003-0 (ver docs. 30 a 34, e Tabela
da fl. 2646). Sua justificativa de que seria para repassar esses valores para fornecedores
de cacau não se mantém (e diga-se que quando do seu depoimento disse que não se
recordava de tê-los recebido), pois não apresenta os nomes das pessoas, nem
comprovantes desses repasses. Além do mais, diz que não possuía nenhuma relação
com as operações da empresa JOSENILDO, mas como se observa em seguida, se
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

contradiz, afirmando que intermediaria essas mesmas operações. Frise-se que ao mesmo
tempo em que recebeu mais de um milhão de reais durante o ano de 2008 da empresa
JOSENILDO, a sua empresa, ALMEIDA COSTA, teve um faturamento declarado no
mesmo período de R$ 9.600,00.
Também o senhor Júlio César dos Santos Mendes, funcionário da empresa Almeida
Costa Comércio de Cacau, propriedade do senhor GILVAN, recebeu cheques da
autuada durante o ano de 2008, no valor de R$ 553.685,00 (fls. 2646).
O endereço cadastral junto à Receita Federal do senhor Sérgio, "procurador da empresa
JOSENILDO", Praça José Amado n° 5, é onde se encontra estabelecida a empresa
Almeida Costa Comércio de Cacau Ltda, de propriedade do senhor GILVAN. Portanto,
o procurador do contribuinte desses autos trabalhava para GILVAN. Aliás, Sérgio é
primo de GILVAN.
A existência de créditos em nome de parentes e de funcionários do senhor GILVAN
oriundos da empresa JOSENILDO é outro elemento a confirmar o vínculo apurado pela
fiscalização.
O senhor EDMILSON questiona que seu nome foi apenas arrolado com base em
testemunhos e depoimentos, e que seria apenas um repassador de contratos de mútuo
financeiro, sendo os valores recebidos da empresa JOSENILDO no ano de 2008
provenientes desses contratos que possibilitavam a compra de cacau.
Seu nome estava entre os beneficiários não identificados de quase 15 milhões de reais,
tendo recebido durante o ano de 2008 o valor de R$ 719.406,12 de acordo com
informação prestada pelo Banco BRADESCO através do RMF n°
05.1.05.00.2012.0003-0 (ver docs. 30 a 34, e Tabela da fl. 2.646). Questionado em seu
depoimento sobre o recebimento desse valor, declarou que não se recordava desse fato
específico. Posteriormente apresentou a justificativa de que seria um repassador de
contratos de mútuo, o que não se mantém, pois não apresenta nenhuma documentação
comprobatória em tal sentido.
O Sr. EDMILSON é casado com Kelly Christina, e na conta conjunta movimentaram
valor superior a 7 milhões de reais durante o ano de 2008. Questionada a esposa em seu
depoimento, disse que desconhecia esse valor, mas que EDMILSON movimentava a
conta-corrente. Ele, por sua vez, em seu depoimento foi genérico ao dizer que eram
valores de corretagens. EDMILSON tinha também poderes para agir em nome da
CENTRAL DE ADUBO. O senhor ADILSON, por sua vez, diz que foi fundador da
CENTRAL DE ADUBO, e que existiriam unidades autônomas dessa empresa, sendo
essas que teriam operado junto à empresa JOSENILDO, negando qualquer participação.
No entanto, quando intimado um dos compradores, Amazon Bahia, a informar a quem
fez os pagamentos da empresa JOSENILDO, visto que os valores não foram
depositados na conta corrente da empresa, respondeu que recebeu e-mail do procurador
da empresa, senhor Sérgio Duarte da Costa, indicando pessoas e contas bancárias onde
o dinheiro deveria ser depositado, constando no campo assunto a empresa CENTRAL
DO ADUBO, propriedade do senhor ADILSON.
Entre os beneficiários dos valores recebidos constam funcionários da CENTRAL DO
ADUBO (conforme o sistema CNIS seriam esses funcionários da Central de Adubo, o
Sr. Eliomar Lima de Deus, que recebeu R$. 4.288.427,89, sendo que EDMILSON
também seria empregado dessa empresa, conforme doc. 35, assim como Kelly Cristina
que recebeu R$ 544.848,00 da Amazon Bahia de compras na empresa JOSENILDO).
Veja-se que também era beneficiário o pai do senhor ADILSON, Agostinho Pereira dos
Ramos, para quem foi repassado R$ 749.344,50.
A senhora Kelly Cristina e o senhor Eliomar Lima de Deus em seus depoimentos
disseram que no ano de 2008 eram funcionários nas funções de secretária e Office-
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

boy/serviços gerais, respectivamente, da Central do Adubo, cuja razão social era
ADILSON CLÁUDIO RIBEIRO REIS.
Portanto, todos os responsáveis solidários receberam direta ou indiretamente valores
significativos da empresa JOSENILDO com depósitos não identificados na
contabilidade da empresa, que só vieram a ser revelados com a circularização feita junto
às instituições bancárias. Utilizavam no esquema montado pessoas simples, de baixo
poder aquisitivo, ligadas por parentesco ou registradas como funcionários das empresas
de GILVAN e ADILSON.
De se comentar ainda que as empresas CENTRAL DO ADUBO e ALMEIDA COSTA
tiveram no ano de 2008 faturamentos irrisórios diante do obtido pela empresa
JOSENILDO, a qual era usada por esses negociadores com o intuito de emitirem notas
fiscais para cobrirem cacau de terceiros, comprado sem nota fiscal, fugindo do
pagamento dos tributos devidos.
Da Responsabilidade Solidária
A sujeição passiva solidária foi imposta ao impugnante com base nos art. 124, I, do
CTN, abaixo transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Observa-se que o referido art. 124 reflete, em seu inciso I, a responsabilidade solidária
“de fato”, quando há interesse comum, em paralelo àquela “de direito”, disposta no
inciso II, que não exige a presença do interesse comum, mas precisa estar prevista em
lei específica.
Ao distinguir as pessoas solidariamente obrigadas em duas espécies, e apenas no caso
do inciso II fazer referência à previsão em lei, restou evidenciada no CTN (Lei
Complementar) a existência de responsabilidade solidária de fato decorrente do
interesse comum – termo que, independentemente de definição diversa do significado
expresso pela linguagem, foi considerado suficiente pelo legislador para definição do
vínculo da solidariedade.
Acerca do alcance da expressão “interesse comum”, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão de cuja ementa extrai-se:
O instituto está previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso I determina a
solidariedade quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional. Deve ocorrer
interesse comum das pessoas que participam da situação que origina o fato gerador.
Consequentemente, passam à condição de devedores solidários. (AgRg nos Edcl no
Recurso Especial no. 375.769/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j.
04/12/2007, DJ 14/12/2007). Destaques incluídos.
No presente caso, o interesse comum, caracterizador da responsabilidade solidária dos
agentes, foi evidenciado pela fiscalização quando demonstra que a empresa era utilizada
para realizar operações pelas pessoas físicas arroladas, de forma a escamotear os
resultados do fisco e das próprias operações de compra e venda de cacau realizadas,
além da distribuição dos resultados.
Vê-se que a Fiscalização descreveu circunstâncias que não se limitam ao interesse
econômico no resultado, mas que evidenciam a participação comum dos agentes na
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

realização do lucro e na situação que constitui o fato gerador, permitindo através de suas
ações ou omissões, a prática de ilícitos tributários (omissão de receitas).
A jurisprudência administrativa também ampara esse entendimento, como se adiante,
em julgados do Carf:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Comprovado nos autos os verdadeiros sócios
da pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas (laranjas) que
apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações em nome da pessoa
jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas-
correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I do Código
Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da
obrigação principal.” (Processo no 13603.002869/2003-01, Recurso no 148917, Sessão
de 16 de agosto de 2006, Acórdão no: 107-08692)
GESTÃO DE EMPRESAS POR INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física, que sendo titular de fato,
exerce a gestão empresarial mediante a interposição de sócios fictícios, posto que possui
interesse comum na situação que configura o fato gerador de contribuições sociais.
(Processo no 16004.000757/2009-40, sessão de 22/01/2013, Acórdão no 2401.002.822)
Ficou então comprovada a relação entre as pessoas físicas discriminadas no Termo de
Sujeição Passiva Solidária com a empresa JOSENILDO com o intuito de fraudar o
erário público.
Da razoável duração do processo administrativo
O responsável solidário ADILSON questiona a duração deste processo administrativo
fiscal, alegando que o mesmo durou 2 anos e 5 meses, o que contrariaria a Portaria SRF
n° 3.007, de 26/11/2001, que determinaria que o MPF teria duração máxima de120 dias,
citando ainda a Instrução Normativa SRF n° 228, de 21/10/2002, e o inciso LXXVIII,
do art. 5°, da Constituição Federal.
Nenhum dos dispositivos mencionados pelo impugnante traz a nulidade do lançamento
tributário como sanção por eventual descumprimento de prazo.
E, diga-se de passagem, descumprimento de prazo não houve, visto que o Mandado de
Procedimento Fiscal pode ser prorrogado quando houver necessidade – e o foi no caso
concreto.
Para que não passe em branco, é de sublinhar que a demora na fiscalização decorreu das
atitudes da própria impugnante, que não foi localizada inicialmente, que não mantinha
sede funcionando, que não apresentou a documentação solicitada, não escriturou a
movimentação bancária, obrigando o fisco a solicitar dados às instituições financeiras.
Além disso, houve a necessidade de circularização junto a terceiras empresas e oitiva de
testemunhas.
Tudo isso faz com que a auditoria seja mais demorada.
Ao mesmo tempo em que a Administração Pública deve procurar atingir o máximo de
eficiência e de celeridade, não é menos acertado que também deva observar a
impossibilidade de realizar todos os procedimentos de fiscalização de imediato ou em
curto prazo, ainda mais quando a outra parte (contribuinte) não colabora em tal sentido.
Assim, não existe a nulidade arguida.
Das informações obtidas por requisição do movimentação Financeira
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

Prontamente há que se registrar que os dados bancários não foram utilizados para
apuração da base de cálculo dos tributos. A base de cálculo foi obtida nas notas fiscais
de saída emitidas pela autuada.
A reclamação quanto aos dados obtidos por Requisição de Movimentação Financeira foi
apresentado pelo responsável solidário ADILSON ao questionar a legalidade da Lei
Complementar n° 105, de 10/01/2001, a qual entende não se coadunar com a
Constituição Federal, assim como a diversos princípios do direito. Conclui que dessa
forma as provas colhidas derivam da conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada.
No tocante ao questionamento de ilegalidade ou de inconstitucionalidade da Lei
Complementar n° 105 é de se dizer que não cabe à instância julgadora administrativa
apreciar a validade da legislação vigente, visto que isso implica em matéria afeta ao
Poder Judiciário. A matéria, inclusive, já está sumulada no Carf:
Súmula Carf n° 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, é inócuo suscitar alegações de afronta a preceitos constitucionais e/ou
ilegalidade de leis na esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Além do mais, o fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a
movimentação financeira do sujeito passivo na forma da Lei Complementar n° 105, de
10/01/2001, não constitui quebra de sigilo bancário. Trata-se de medida que prescinde
de autorização judicial, quando promovida nos termos da lei, durante procedimento
fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate sua indispensabilidade, o que se
coaduna exatamente com os autos, diante da existência de considerável volume de
depósitos não identificados na contabilidade da empresa.
Ressalte-se que o contribuinte foi intimado a apresentar explicação sobre essa
movimentação financeira, e como não o fez, não restou alternativa para a fiscalização a
não ser de verificar as operações via circularização. Portanto, a Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) foi uma media extrema e necessária para os
procedimentos de fiscalização.
O CARF já se pronunciou que não há nulidade, nem quebra de sigilo bancário em tais
situações em que se observe o disposto em lei, no caso, a Lei Complementar n° 105:
Ementa: NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. Não houve quebra
de sigilo bancário nem, tampouco, o procedimento está inquinado de nulidade, ante a
observância do estabelecido no art. 10 do Decreto n. 70.235/1972. Os agentes do Fisco
podem ter acesso às informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes
sem que isso se constitua violação do sigilo bancário, eis que se trata de exceção
expressamente prevista em lei. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1a Seção
de Julgamento. 3a Câmara. 1a Turma Ordinária Acórdão n° 130100486 do Processo
10183003209200681 Data 27/01/2011.
Diga-se que as informações bancárias prestadas à Administração Tributária não perdem
a proteção do sigilo, como ressalta o parágrafo único, do art. 6°, da Lei Complementar
n° 105:
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Aliás, o próprio Código Tributário Nacional em ser art. 198 garante o resguardo das
informações recebidas pela Fazenda Pública e seus servidores:
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720351/2013-14

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
Não há assim nenhum vício que possa macular os dados financeiros levantados,
rejeitando-se essa preliminar de nulidade por quebra do sigilo bancário.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Outrossim, o contribuinte teve oportunidade de comprovar a origem das receitas e
assim não o fez.
O arbitramento foi a única medida possível em decorrência da
ausência/imprestabilidade da contabilidade.
Ademias, necessário ressaltar que o agente fiscal logrou êxito em comprovar, de
forma cabal, uma ampla operação de sonegação fiscal, com a utilização de interpostas pessoas e
com uma movimentação milionária que sequer foi informada ao fisco federal.
A qualificação da multa e a atribuição da responsabilidade tributária estão
adequados e fundamentados.
O procedimento fiscal foi irretocável.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3054
DF CARF MF
Original